Tribunal: TRF3
Processo: 0002290-56.2011.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
775/1006)

0002290-56.2011.4.03.6119

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002290-56.2011.4.03.6119

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta aponta omissão na análise de seus argumentos centrais: “quanto à origem do crédito utilizado para a compensação”; "quanto à recomposição do saldo negativo pela adesão ao REFIS" e “quanto à imprescindibilidade da realização de prova pericial”.”.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002290-56.2011.4.03.6119

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Segue a ementa (ID 334967144):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO HOMOLOGADA. UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO DE AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

I – CASO EM EXAME.

1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Utilização de saldo negativo originado de ação judicial não transitada em julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

3. As razões de agravo interno não infirmam a decisão.

4. Admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

5. A perícia é o meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico, nos termos do artigo 156, do CPC. A perícia contábil, especificamente, se mostra desnecessária, já que não se discute o encontro de contas.

6. Tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

7. A teor do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação tributária administrativa deve observar a legislação vigente por ocasião do encontro de contas.

8. Com a inclusão do artigo 170-A no Código Tributário Nacional, passou a ser vedada a compensação do crédito reconhecido judicialmente antes do trânsito em julgado do título judicial.

9. No caso concreto, o saldo negativo que a contribuinte pretende se utilizar é oriundo da exclusão de valor devido, com exigibilidade suspensa em decorrência de ação judicial, ou seja, o crédito que pretendeu usar para compensação é indébito discutido em demanda sem trânsito em julgado, sendo aplicável a vedação do artigo 170-A no Código Tributário Nacional.

10. De outra parte, a decisão administrativa se presume válida. O suposto saldo negativo do contribuinte só existe se considerada a suspensão parcial de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2005 a partir das tabelas demonstrativas da contribuinte acostadas às suas petições. Tal documentação, contudo, foi elaborada unilateralmente e não afasta a presunção do ato, de sorte que não há qualquer irregularidade no processamento fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigo 156, do CPC; artigo 170-A no Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO; Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI

BANCO ITAÚ VEICULOS S.A, ora embargante (ID 355741180), aponta omissão na análise de seus argumentos centrais: “quanto à origem do crédito utilizado para a compensação”; "quanto à recomposição do saldo negativo pela adesão ao REFIS" e “quanto à imprescindibilidade da realização de prova pericial”.

Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados, quais sejam “dos arts. 156, II, e 170 do CTN; do art. 74 da Lei no 9.430/96 (redação da Lei no 10.637/02) e do art. 231 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26/03/1999); dos arts. 1o e seguintes da Lei no 11.941/09; dos arts. 4o, 8o, 156, 464 e 492 todos do CPC; e dos arts. 5o, XXXV, XXXVI, LV e LXXVIII, e 37, caput, todos da CF”.

Resposta (ID 357004975).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“b) Preliminar - Cerceamento de defesa

No caso concreto, o Juízo de 1o grau fundamentou a sentença de maneira coerente com as provas dos autos, trazendo menção à jurisprudência e ao processo administrativo.

Neste ponto, o Magistrado possui liberdade para a avaliação da prova (artigos 11 e 371, do Código de Processo Civil), segundo seu livre convencimento motivado.

A perícia é o meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico, nos termos do artigo 156, do CPC. A perícia contábil, especificamente, se mostra desnecessária, já que não se discute o encontro de contas.

(...)

A teor do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação tributária administrativa deve observar a legislação vigente por ocasião do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

Com a inclusão do artigo 170-A no Código Tributário Nacional, passou a ser vedada a compensação do crédito reconhecido judicialmente antes do trânsito em julgado do título judicial.

No caso concreto, o saldo negativo que a contribuinte pretende se utilizar é oriundo da exclusão de valor devido, com exigibilidade suspensa em decorrência de ação judicial, ou seja, o crédito que pretendeu usar para compensação é indébito discutido em demanda sem trânsito em julgado, sendo aplicável a vedação do artigo 170-A no Código Tributário Nacional.

De outra parte, a decisão administrativa se presume válida. O suposto saldo negativo do contribuinte só existe se considerada a suspensão parcial de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2005 a partir das tabelas demonstrativas da contribuinte acostadas às suas petições. Tal documentação, contudo, foi elaborada unilateralmente e não afasta a presunção do ato, de sorte que não há qualquer irregularidade no processamento fiscal.

Ademais, eventual pagamento a maior, ocorrido posteriormente, que pudesse gerar saldo negativo compensável, permite ao contribuinte o pedido de ressarcimento, observando-se o procedimento próprio, não havendo que se falar em convalidação de compensação realizada no momento em que não havia certeza e liquidez o saldo negativo.”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta aponta omissão na análise de seus argumentos centrais: “quanto à origem do crédito utilizado para a compensação”; "quanto à recomposição do saldo negativo pela adesão ao REFIS" e “quanto à imprescindibilidade da realização de prova pericial”.”.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão